Tribunal: TJDFT
Processo: 0733846-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733846-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JSS CLINICA MEDICA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA BIRINO MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JSS CLÍNICA MÉDICA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA em face de decisão nos autos da ação n. 0707049-19.2023.8.07.0020 que indeferiu a gratuidade da justiça à agravante. Em suas razões recursais (Id 50201493), a agravante narra não possuir condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual requereu a concessão da gratuidade da justiça ao apresentar sua contestação. Alega que, a despeito de haver comprovado documentalmente a hipossuficiência da empresa, a decisão na origem indeferiu a benesse de forma genérica, sem apontar em que parte a documentação foi deficiente e conceder prazo para eventual correção. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora